Tribunal: CARF
Processo: 10315.900780/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.900780/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.232 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
INOVAÇÃO RECURSAL MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
IMPOSSIBILIDADE
Não se conhece, em fase recursal, matéria que não tenha sido objeto de
impugnação em primeira instância.
CANCELAMENTO DE DCOMP E/OU DE DÉBITOS - EXTRAPOLAÇÃO
DO ESCOPO DA LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF.
A retificação e/ou cancelamento dos débitos da DCOMP não são objeto da lide
e extrapolam a competência do CARF, sendo atribuições da Delegacia da
Receita Federal, conforme Regimento Interno da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-51.681 - 4aTurma da
DRJ/REC que não conheceu da Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela ora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.900780/2011-61
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.232 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.900780/2011-61

recorrente, contra o Despacho Decisório (DD) que não homologou a compensação declarada
através de PER/DCOMP no 30698.66188.130408.1.3.04-8673, relativo ao período de apuração
de 31/01/2004.
A compensação não foi homologada posto que foi foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
A ora recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade (MI), alega que o
crédito e os débitos foram informados equivocadamente nesta DCOMP, requer o cancelamento
da DCOMP e o arquivamento do processo de cobrança relativo ao suposto débito.
A DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade, posto que,
resumidamente, entendeu que a ora recorrente apenas requereu o cancelamento dos débitos da
PER/DCOMP, objeto da lide.
Peço a devida vênia para reproduzir parte do voto:
Ocorre que o Regimento Interno da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado
pela Portaria MF no 203, de 2012, com redação dada pela Portaria MF no 512, de 2013,
estabelece em seu art. 224 que a competência para o processamento de cancelamento
de pedidos de compensação é das Delegacias da Receita Federal do Brasil, no caso a
DERAT/São Paulo, e não das Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ).
...
Especificadamente, compete aos Delegados da DERAT decidir sobre pedidos
de cancelamento de declarações, a teor do art. 226 do Regimento Interno da RFB:
...
Tanto é assim que não cabe recurso à Delegacia de Julgamento de decisão que
tenha indeferido pedido de cancelamento, consoante o art. 67 da Instrução Normativa
(IN) RFB no 900, de 2008, vigente à época do pedido (regramento mantido no art. 78
da IN RFB no 1300, de 2012):
...
É devido ressaltar a possibilidade de a autoridade administrativa da unidade
local jurisdicionante, diante do pedido do contribuinte aqui formulado, proceder à
revisão de ofício do débito confessado no PER/DCOMP e, por conseguinte, efetuar o
cancelamento de ofício deste caso seja verificado erro de fato em seu preenchimento
consoante disposto no parágrafo 42 do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Conclui-se, então, por não conhecer da manifestação de inconformidade em
virtude de se tratar, em realidade, de pedido de cancelamento de declaração, cuja
apreciação não compete a este órgão julgador. A unidade local jurisdicionante deverá
avaliar a oportunidade de efetuar revisão de ofício do débito confessado no
PER/DCOMP, consoante esclarecido acima, caso entenda caracterizado erro de fato
em seu preenchimento.
Cientificada em 19/06/2018 (fl 43), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19/07/2018 (fl.45), onde, resumidamente esclarece e requer:
DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS A COMPENSAR E PEDIDO DE
CANCELAMENTO
3.1 Conforme narrado na Impugnação, existe o crédito solicitado, de maneira
parcial, conforme demonstram os DARFs reunidos.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.232 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.900780/2011-61

3.2 No que se refere ao débito de novembro/2006, esse foi compensado
anteriormente por meio de DARF apresentado na exordial.
3.3 Sendo assim, a presente PER/DCOMP deveria resultar com a procedência
parcial da mesma.
Diante do exposto, requer que Vossa Senhoria se digne inicialmente a conhecer
o presente Recurso Voluntário, julgando-o procedente, reformando integralmente a r.
decisão administrativa a quo, no sentido de acolher e declarar a PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PLEITO DO CONTRIBUINTE, com a compensação parcial dos
créditos apontados na PER/DCOMP.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas, não apresenta os demais pressupostos
de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu não conheço.
O escopo da lide é a existência do direito creditório, conforme estabelecido na Lei
9.430/1996, em seu art. 74, §11, que prevê a aplicação do rito processual do Decreto no
70.235/1972, aos processos de compensação tributária, mas, tão somente aos casos em que a
contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o que se observa:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.”
Na manifestação de inconformidade, a ora recorrente solicitou, em última
instância, o cancelamento da DCOMP posto ter efetuado o recolhimento do débito.
No RV, a recorrente requer o provimento parcial para que se admita a
compensação do Imposto de Renda relativo ao mês de novembro. Verifica-se, através do
Despacho Decisório, que o suposto crédito, no valor R$4.892,31, fora utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível. Assim, seria necessário que a recorrente
apresentasse provas cabais de seu direito, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional,
a seguir:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
E essa obrigação é da recorrente, nos termos do art. 373, do Código de Processo
Civil – CPC (Lei 13.105/2015), a seguir:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.232 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.900780/2011-61

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Não se poderia aceitar, nesta instância, este argumento, que é inovador em relação
à manifestação de inconformidade. Ora, conforme o disposto nos artigos 14 e 17, do Decreto
70.235/72, considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente atacada
pelo sujeito passivo, quando da impugnação. Outrossim, é a impugnação que inicia e delimita a
fase litigiosa, isto é, o presente processo administrativo.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
...
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Desta forma, uma vez que em primeira instância a Recorrente não arguiu os fatos
que traz apenas no bojo do seu Recurso Voluntário, tal matéria encontra-se fora dos contornos da
presente lide, não podendo ser inaugurada nesta fase processual.
Por outro lado, releva ressaltar que, o que está em julgamento, na verdade, é a
compensação declarada na DCOMP, objeto da lide. A manifestação de inconformidade e o
recurso voluntário não se constituem em meios adequados para pleitear a retificação e/ou o
cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação.
Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.232 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10315.900780/2011-61

por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Assim, ainda que o presente Recurso Voluntário tenha sido apresentado
tempestivamente, não pode ter seu conteúdo conhecido sob pena de supressão do necessário
duplo grau de jurisdição e/ou improcedência do pedido para cancelamento de débitos, ainda que
parcialmente.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital